Tribunal: TJMT
Processo: 1005980-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005980-93.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), COMPANHIA TEXTIL DE ANIAGEM - CNPJ: 10.781.789/0001-19 (EMBARGANTE), LEDEQUIAS FERNANDES DE ASSIS - CPF: 650.127.551-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por COMPANHIA TÊXTIL DE ANIAGEM, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo no 1005980.93.2021.811.0000, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id.103759971)

Sustenta a parte embargante que, a r. decisão restou omissa quanto aos pedidos de majoração da multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau (em parcela única); pleito de conversão em multa diária, bem como condenação da parte pela prática de atos atentatórios a dignidade da justiça, atendo-se tão somente ao pleito de desocupação do bem.

Aduz que: ‘ficou demonstrado que a multa no valor ínfimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em parcela única, frente ao valor do imóvel de quase R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), atrelado a quantidade de madeiras nobres existentes (aproximadamente 200.000 m3), não é apta a cumprir a função de coibir a atividade no local e evitar a dilapidação do bem.’.

Argumenta que a multa diária pode ser modificada tanto no valor como na periodicidade a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do artigo 537, §1o do CPC, demonstrando que seu arbitramento em nada prejudicará o embargado no caso de efetivo cumprimento da decisão.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de aprimorar a decisão prolatada, suprindo a omissão apontada, culminando na análise do ponto específico apontado neste recurso.

Contrarrazões. (id. 106864478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por COMPANHIA TÊXTIL DE ANIAGEM, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo no 1005980.93.2021.811.0000, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO. (id.103759971)
, sendo lançada
a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -

TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO NA POSSE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente os requisitos elencados no art. 300 do CPC c/c art. 561 do mesmo Código, o indeferimento da medida liminar é o que se impõe, considerando a necessidade de uma maior instrução do feito.

Ainda, resta evidente que eventual decisão nestes autos poderá conflitar com aquela proferida na ação de usucapião, portanto não como conceder a liminar de imissão na posse como postulada.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, fora mantida a r. decisão agravada, na qual fixou a multa em parcela única em caso de comprovado descumprimento.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022